Tribunal: STF
Processo: ARE 1448093
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que deu provimento à apelação ministerial, nestes termos:



    “APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTIDO 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é possível ao juízo invocar genericamente o artigo 397, do CPP para absolver sumariamente o réu, quando existem nos autos elementos que comprovam a prática de crimes e indicam a autoria. 2. Recurso Provido” (fl. 1, e-doc. 155).



    O Tribunal de Justiça do Espírito Santo rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 173).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. LV e LIV e a al. a do inc. XXXVIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Ressalta que “as imputações lançadas pelo órgão de acusação em desfavor do recorrente e reconhecidas como existentes nas decisões atacadas não encontram respaldo no elenco probatório coligido aos autos, e por tal motivo, não podem justificar uma decisão autorizando a deflagração da ação penal. Como sabido, o direito punitivo, em qualquer de suas esferas, não opera com conjecturas. A condenação criminal exige certeza da existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do agente. Logo, inexistindo prova robusta das alegações lançadas pela acusação, inviável a existência de um Juízo de condenação” (fl. 14, e-doc. 181).



    Salienta que, “tendo em vista a existência de violação frontal ao aos princípios da ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV, CF), devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), dignidade da pessoa humana, (art. 1º, III, da CF), e da plenitude de defesa (art. 5º, XXXVIII, ‘a’, CF), diante da valoração indevida de prova, e tendo o acórdão sido alicerçado e construído com base em tais provas pugna pela declaração de nulidade e reforma do aresta atacado, a fim de que seja o recorrente absolvido, frente a ausência de provas” (fl. 18, e-doc. 181).



    Pede “seja deferido o processamento do presente recurso extraordinário, a fim de que, remetido à Superior consideração do Colendo Supremo Tribunal Federal, seja conhecido e provido, para a cassação do acórdão objurgado, para que, no mérito, seja o recorrente absolvido” (fl. 18, e-doc. 181).



    O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 199).



    3. Em 25.1.2023, o Vice- Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 e pela aplicação do Tema 660 deste Supremo Tribunal (e-doc. 217).



    No agravo, o agravante assevera que “a questão de cunho constitucional está bem delineada na petição do recurso, não havendo qualquer motivo razoável para impedir seu conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal. Os dispositivos suscitados apoiam-se inteiramente sobre a moldura fática delineada pelo próprio acórdão recorrido” (fl. 6, e-doc. 225).



    Assinala que, “devido a relevância dos temas, é imperioso que estes sejam levados ao exame deste Pretório Excelso, a fim de que se fixem os posicionamentos jurisprudenciais acerca da matéria. Não se trata de dependência prévia de análise de normas infraconstitucionais violadas, mas sim de afronta direta aos princípios supracitados, pelos fatos e fundamentos exaustiva e pormenorizadamente promovidos na peça recursal. Todos os dispositivos atacados no Recurso Extraordinário foram ventilados na decisão recorrida” (fl. 8, e-doc. 225).



    Pede “o recebimento e regular processamento do presente agravo, para, cumpridas as formalidades legais, ao mesmo ser dado provimento, para fins de ser cassada a r. decisão objurgada e admitido o apelo extremo interposto, não havendo como se evitar a avaliação do Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, requerendo a subida do mesmo, como de direito e justiça” (fl. 13, e-doc. 225)



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento da ofensa direta ao inc. III do art. 1º, aos incs. LV e LIV e à al. a do inc. XXXVIII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e o afastamento das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal e do Tema 660 da repercussão geral.



    6. O agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 279 e 282 e da aplicação do Tema 660. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOFUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    7. Na espécie, o questionamento sobre a autoria foi exaustivamente analisado pelo juízo de origem. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconheceu a autoria do crime e afastou a absolvição sumária proferida na primeira instância, fundamentando a decisão nos elementos de provas juntados ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “No tocante a Fabio Saad Junguer, empresário do ramo de construção civil, existem indícios nos autos de que figurava como intermediário entre o empresariado e o Poder Executivo Municipal, tendo sido observado pela Polícia Federal um encontro com,o então, Procurador Geral do Município, Constância Brandão, nesta Capital. (…)



    Esses foram os réus absolvidos sumariamente, com fundamento genérico no artigo 397 do Código de Processo Penal. 



    Com relação aos demais apelados, tenho que a inviabilidade da decisão mostra-se ainda mais evidente, em especial porque os fundamentos invocados demonstram verdadeiro julgamento da matéria, dissociada das hipóteses autorizadoras do artigo 397, do CPP.



    Entendo que se operou verdadeira apreciação do mérito, sem que houvesse a adequada instrução, fora das hipóteses previstas na legislação. 



    Neste momento processual, a dúvida acerca da ocorrência do ilícito penal favorece a sociedade, de modo que não cabe ao magistrado tolher o Estado do poder-dever de apurar a ocorrência de crimes. 



    Imperioso destacar que não emitimos, aqui, juízo de certeza quanto à condenação. Não afirmo que ocorreram os crimes narrados na denúncia e em seus aditamentos. Tampouco assevero que os apelados serão, necessariamente, condenados. 



    No entanto, no estado em que se encontra a causa, tampouco é possível afirmar o contrário, o que demonstra a necessidade de prosseguimento do feito. 



    Por todos esses fundamentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL para reformar a decisão que absolveu sumariamente os apelados, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que prossiga coma instrução em relação aos crimes aqui mencionados” (fls. 29-30, e-doc. 155).



    Verifica-se, assim, que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (art. 397 do Código Penal), pelo que a ofensa ao inc. III do art. 1º e à al. a do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.200.926-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Estelionato majorado. Art. 171, § 3º, do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Questões atinentes à autoria e à materialidade do delito. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.281.309-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTELIONATO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, XXXVI E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.168.358-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/12/2018; ARE 1.219.028-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/09/2019. 2. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 1.284.201-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.11.2020).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021) 



    9. A alegação de negativa de prestação jurisdicional do acórdão por contrariedade ao inc. XXXV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora